Tribunal: TJPA
Processo: 0802783-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802783-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAULAND BELEM SOM LIMITADA - EPP

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELIZ BLOCO B, ANGELA MARIA CALICE AUAD

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802783-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAULAND BELEM SOM LIMITADA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: FILIPE CHARONE TAVARES LOPES - PA12480-A

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELIZ BLOCO B, ANGELA MARIA CALICE AUAD
Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS PONTES DE SOUZA QUEIROZ - PA4269-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Rauland Belém Som Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferira a produção de prova testemunhal e determinara o julgamento antecipado da lide, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais. A parte agravante alegava cerceamento de defesa diante da negativa de oitiva de testemunhas arroladas para comprovar a ocupação de áreas condominiais e perseguição por parte da administração do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal, em ação cujo objeto já se encontrava suficientemente demonstrado por documentos, caracteriza cerceamento de defesa a justificar a nulidade da decisão e a reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode, de forma fundamentada, indeferir diligências que considere inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

O conjunto probatório documental apresentado nos autos — incluindo atas de assembleia, boletos de cobrança, declarações, registros fotográficos e instrumentos de cessão — já se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial quanto às matérias discutidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas requeridas se revelam desnecessárias, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

O Agravo Interno se limitou a reproduzir argumentos já expendidos no Agravo de Instrumento, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em provas documentais já existentes nos autos.

O juiz, como destinatário da prova, exerce discricionariedade técnica para admitir ou indeferir provas, desde que de forma fundamentada.

O agravo interno que não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 442 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2556842/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJSC, Apelação nº 5022324-92.2020.8.24.0020, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 26.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por RAULAND BELÉM SOM LTDA., contra decisão monocrática de ID 25160494, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão interlocutória do Juízo de 1ª Instância que indeferiu a produção de prova testemunhal e determinou o julgamento antecipado da lide, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0854877-88.2022.8.14.0301).

Em suas razões recursais no agravo de instrumento (ID 24871479), a agravante sustenta que o indeferimento da produção de provas testemunhais configurava cerceamento de defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal e o art. 442 do CPC, que garantem a admissibilidade da prova testemunhal. A parte agravante alegou que as provas requeridas eram fundamentais para comprovar o tempo de ocupação das áreas condominiais e a suposta perseguição sofrida pela administração condominial, além de destacar jurisprudências de outros Tribunais que reconhecem nulidade em casos de negativa de oitiva de testemunhas arroladas.

A decisão monocrática (ID 25160494) rejeitou o Agravo de Instrumento, afirmando que a questão podia ser resolvida com base em provas documentais já existentes, não havendo cerceamento de defesa. O relator destacou que o juízo de 1ª instância agiu corretamente ao considerar desnecessária a produção de provas testemunhais.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno (ID 25762795). Em suma, questiona a decisão monocrática, alegando que a decisão não considerou a necessidade de reanálise dos fatos e das provas, especialmente diante da ausência de fundamentação adequada para o julgamento antecipado. A parte agravante sustenta que a negativa de oitiva de testemunhas inviabiliza a comprovação de fatos essenciais à causa, configurando cerceamento de defesa, e requer a reconsideração da decisão, com o provimento do agravo de instrumento.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 26446699.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno. Preparo recolhido, conforme documento de ID 25762797.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal.

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, em especial à tocante à designação de audiência e consequente oitiva da testemunha indicada, o que, a seu entender, configura cerceamento de defesa quando anunciou o julgamento antecipado da lide.

Analisando o Agravo Interno, verifico que não foram apresentados argumentos novos que justifiquem a alteração da decisão monocrática proferida.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, porquanto lhe foi vedada a produção de prova testemunhal destinada a comprovar a ocupação prolongada de determinadas áreas comuns do edifício, bem como a prática reiterada de perseguições por parte da administração condominial, as quais, em sua ótica, fundamentariam o reconhecimento de seu direito possessório, a nulidade de deliberações assembleares, a inexigibilidade de certas cobranças condominiais e eventual indenização por danos morais.

Contudo, razão não assiste à parte agravante.

A decisão ora impugnada foi proferida em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual, cabendo ao magistrado indeferir a produção de provas que considere prescindíveis à formação de seu convencimento, desde que motivadamente, conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do CPC. Vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a controvérsia gira em torno de questões predominantemente documentais, atinentes à validade de deliberações assembleares condominiais e à suposta ocupação prolongada e pacífica de espaços comuns do edifício. Verifica-se que a parte autora/agravante teve plena oportunidade de juntar aos autos vasta documentação para embasar suas alegações, incluindo supostos instrumentos de cessão, declarações de antigos responsáveis pela construção do edifício, cópias de boletos de cobrança, atas de assembleia e registros fotográficos.

Nesse cenário, entendeu-se, com acerto, que o conjunto probatório já carreado aos autos é suficiente para a formação do juízo quanto ao mérito da controvérsia, revelando-se desnecessária a produção de provas adicionais, mormente a oitiva de testemunhas que, ao que se extrai da petição inicial, destinam-se apenas a confirmar fatos de natureza acessória ou já suficientemente delineados documentalmente.

Importa destacar que o deferimento da prova testemunhal não é automático ou obrigatório. Cabe ao magistrado analisar a pertinência, a necessidade e a utilidade da prova requerida, como forma de evitar a dilação probatória desnecessária e o prolongamento infundado da tramitação do feito, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando a questão debatida nos autos pode ser resolvida unicamente com base em provas documentais já existentes, sendo desnecessária a dilação probatória, em especial a prova testemunhal. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FALHA. PRODUTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. 3. O CDC não se aplica ao caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento dessa regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando-se, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5 . Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 6. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2556842 DF 2024/0024362-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min . Herman Benjamin). RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - REPETIÇÃO INVIÁVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - ATO ILÍCITO - INOCORRÊNCIA Comprovada a contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado e o recebimento dos valores, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, por não haver ato ilícito causador de prejuízo. (TJSC, Apelação n. 5022324-92 .2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50223249220208240020, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 26/04/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

Por fim, cumpre registrar que o agravo interno se limita a reiterar os mesmos fundamentos expendidos no agravo de instrumento, sem, contudo, infirmar os fundamentos jurídicos empregados na decisão ora combatida, razão pela qual não merece acolhimento.

Por essas razões, entendo que a decisão combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se na íntegra a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025